Tribunal: TJDFT
Processo: 0806474-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que não foi apresentada a emenda à inicial determinada.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 82099081). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 81591660).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, noticiou que foi abordado em fiscalização de trânsito ocasião em que foi lavrado o Auto de Infração de Trânsito, por suposta recusa em se submeter a teste de etilômetro. Sustentou que o auto de infração se encontra eivado de nulidades, de vícios que atingem o plano da existência e da validade do ato administrativo sancionador. Aduziu que o auto de infração não descreve qualquer sinal objetivo de alteração psicomotora; que não foi utilizado etilômetro aferido pelo INMETRO; não foi realizado exame clínico ou perícia; não foi comprovada a realização de advertência clara e por escrito sobre as consequências da recusa à realização do teste.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a extinção do processo violou a norma que estabelece que a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. Aduziu que a insistência nessa exigência configura frontal afronta à orientação reiterada e consolidada das Turmas Recursais do Distrito Federal, conforme, inclusive, jurisprudência desta instância revisora. Sustentou que a extinção prematura do feito violou o Princípio do Contraditório e do Amplo Acesso à Justiça. Pugnou pelo conhecimento do recurso e anulação da sentença, retornando os autos à origem para processo e julgamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cumprimento da determinação de emenda à inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Foi estabelecida a necessidade de emenda à inicial para fazer constar as informações necessárias para a análise quanto aos requisitos da petição inicial, tendo sido determinada a juntada do auto de infração cuja nulidade se pleiteia, elemento essencial para análise da pretensão.
7. O recorrente deixou de atender à determinação judicial, estando, portanto, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a desídia do recorrente em atender à determinação judicial. O auto de infração impugnado constitui documento essencial, e virtude da alegação de vícios formais em seu teor. Ademais, houve expressa determinação para que o autor esclareça "a causa de pedir relacionada às omissões do auto de infração frente à alegação de não ter recebido o referido documento, fatos aparentemente contraditórios", comando não atendido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas e honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.